Tribunal: TJDFT
Processo: 0730274-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730274-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: OSEAS NERES DOS SANTOS, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, MARIA DO CARMO FELIX PEDROSA, BONIFACIO DENIZIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de usucapião ajuizada por OSEAS NERES DOS SANTOS contra ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA, rejeitou a arguição de incompetência apresentada pelo agravante e declarou-se competente para processar e julgar o feito. O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da isenção legal do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). Cabe esclarecer que o recurso é cabível, conforme a tese da taxatividade mitigada (Superior Tribunal de Justiça - Tema 988), pois a decisão versa sobre competência. A análise da matéria em eventual recurso de apelação perderá a utilidade, pois o feito já terá sido processado e julgado pelo juízo alegadamente incompetente, em contradição com o princípio da economia processual. O recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator